Tribunal: STF
Processo: HC 268503
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Andre Oliveira Barbosa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU QUE NÃO ADMITIU A PRÁTICA DO ATO CRIMINOSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior orienta-se no sentido de que "é inaplicável a atenuante da confissão espontânea no delito de receptação se o Réu apenas admite o recebimento do bem, porém afirma que desconhecia a sua origem ilícita" (AgRg no REsp n. 1.953.674/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 25/2/2022). 
2. No caso, a Corte estadual apontou que o réu não admitiu a prática do delito, motivo pelo qual não há como ser aplicada a atenuante da confissão. 
3. Agravo regimental não provido.
(AREsp 3.017.688 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o “reconhecimento da atenuante da confissão, resultando na redução da pena do Paciente e no abrandamento do regime inicial a ele estabelecido”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp  3.017.688), a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento muito anterior a impetração do habeas corpus (desde “10/12/2025”). 

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente